Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709902-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARTHUR ALVES MESSINA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA DE SOUZA MESSINA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora